Tribunal: TJDFT
Processo: 0742141-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742141-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORRESPONDENTE AO BLOCO I DA SQS 110 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NAZARENO FARIAS MARTINS AGRAVADO: TENSAO EFICIENCIA ENERGETICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Waldir José Assad (Bloco I da SQS 110) contra a r. decisão Id. 209284566, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que, no Processo n. 0736169-33.2024.8.07.0001, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WALDIR JOSÉ ASSAD em desfavor de TENSÃO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para que: a) Seja concedida a tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/2015 para obrigar a parte requerida a retirar as placas fotovoltaicos e reconstruir o telhado do condomínio em 30 dias após o deferimento da medida ou no prazo que entender V.Exa; b) Alternativamente, na hipótese de concessão da tutela prevista, na letra “a” e não cumprimento por parte da Requerida no prazo estipulado, requer, liminarmente, que seja autorizado ao Requerente retirar e alienar todo o material referente a instalação do sistema de energia fotovoltaico, e utilizar o produto da alienação par reconstruir o telhado do condomínio; c) Subsidiariamente, caso V.Exa não entenda pelo pleito anterior, requer, liminarmente, a concessão de uso do dinheiro retido para que o requerente possa custear a retirada das placas fotovoltaicas e reconstrução do telhado; O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, porquanto as partes estão vinculadas por meio de um contrato de prestação de serviços (doc. de ID 208973252) e, aparentemente, houve falhas na execução, conforme demonstram os laudos juntados à peça inicial. Todavia, estamos falando de uma relação contratual que se iniciou em abril de 2023, ou seja, há mais de um ano e as partes vêm envidando esforços para chegar a um consenso para a resolução do conflito. Não há urgência na apreciação do pedido, o qual comporta a formação do contraditório e da ampla defesa, antes da apreciação do pedido. A atuação do Judiciário deve ser cautelosa. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”. Sustenta o Agravante que a r. decisão recorrida deixou de se manifestar sobre o grave risco iminente de danos à estrutura do condomínio, decorrente da proximidade do período de chuvas no Distrito Federal. Explica que o telhado se encontra desprotegido em virtude da instalação incompleta do sistema fotovoltaico, o que pode gerar infiltrações e comprometer a edificação e as unidades do terraço. Informa que o laudo de inspeção apontou a inoperabilidade do sistema instalado, bem como a exposição do telhado e o risco na rede elétrica em razão do sistema implantado. Pede, assim, a concessão de tutela de urgência, para determinar à parte demandada que retire as placas fotovoltaicos e reconstrua o telhado do condomínio. Alternativamente, pede seja autorizado retirar e alienar todo o material referente à instalação do sistema de energia fotovoltaico, e utilizar o produto da alienação para reconstruir o telhado do condomínio. Subsidiariamente, requer que seja autorizado a utilizar o dinheiro retido para custear a retirada das placas fotovoltaicas e reconstruir o telhado. Requer, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a antecipação de tutela. Preparo comprovado (Id. 64739970). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Pretende o Agravante, em síntese, a concessão de tutela de urgência, para determinar à Agravada que retire as placas fotovoltaicos e reconstrua o telhado do condomínio. Alternativamente, seja autorizado retirar e alienar todo o material referente à instalação do sistema de energia fotovoltaico, e utilizar o produto da alienação para reconstruir o telhado do edifício. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. No caso, as partes firmaram, em 15/03/2023, contrato de prestação de serviços de fornecimento e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica no edifício. Segundo o Agravante, o projeto elétrico do sistema fotovoltaico apresentou diversas insuficiências técnicas e de segurança, e não foi aprovado pela Neoenergia, circunstâncias que impedem a ligação e o funcionamento do sistema instalado. No entanto, a análise da responsabilidade pela falha contratual depende do contraditório e instrução processual, a fim de se perquirir a origem e a extensão dos defeitos da placa na estrutura do condomínio, não sendo bastante para o convencimento do juiz, no momento, o laudo elaborado pelo profissional contratado pelo Condomínio. Conforme pontuou o Magistrado, “verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, porquanto as partes estão vinculadas por meio de um contrato de prestação de serviços (doc. de ID 208973252) e, aparentemente, houve falhas na execução, conforme demonstram os laudos juntados à peça inicial. Todavia, estamos falando de uma relação contratual que se iniciou em abril de 2023, ou seja, há mais de um ano e as partes vêm envidando esforços para chegar a um consenso para a resolução do conflito”. Além do mais, na hipótese, a concessão de liminar esgotaria o objeto da demanda, sem que haja possibilidade de retorno das partes ao status anterior. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citada nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora